Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716628-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX SANDRO NOVAES CAMPOS IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA em favor de ALEX SANDRO NOVAES CAMPOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que negou o pedido de liberdade provisória, nos autos do Processo n. 0718792-34.2024.8.07.0006. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 19/12/2024, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o II e V, e § 2° - A, I, e art. 311, § 2o, III, todos do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Explana que essa decisão está pautada em registros pretéritos e na menção genérica à gravidade abstrata do delito, sem indicação concreta de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou aplicação da lei penal, como preceitua o art. 312 do CPP. Salienta que a autoridade ora apontada como coatora baseou-se nos mesmos fundamentos abstratos da decisão original para indeferir o pedido formulado pela defesa e reforçando, desde já, uma assustadora certeza da prática do ato pelo acusado, ignorando a presunção de inocência e as irregularidades apontadas nos autos, incorrendo em manifesto constrangimento ilegal. Sustenta que o reconhecimento do paciente na fase policial está eivado de irregularidades e não pode ser considerado válido, alegando: i) a não observância ao art. 226 do CPP; ii) a influência indevida da autoridade policial sobre as testemunhas, tendo em vista que todas descreveram o suspeito de maneira idêntica e vaga, iii) contradições nas declarações por elas apresentadas; e, iv) a não participação dos advogados no procedimento de reconhecimento de pessoa. Por outro lado, alega que houve flagrante forjado, sem amparo mínimo de prova, pois o paciente não era o investigado principal, tornando ilegal a prisão em flagrante, por violação aos princípios da legalidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e devido processo legal, devendo ser considerada nula, com a consequente concessão da ordem. Argumenta que a acusação se baseia, essencialmente, no reconhecimento ilegal e na posse de um celular pelo paciente, onde foram encontradas impressões digitais de seu filho, fato absolutamente inconclusivo e pautado apenas na palavra dos policiais. Aduz que o veículo utilizado no crime não é do acusado, referindo-se às imagens de câmeras que mostram um veículo Renault Kwid branco, mas com placa identificadora diversa a do carro alugado pelo paciente para trabalhar como uber. Assevera que falta contemporaneidade na prisão, afirmando que a delegada representou pela segregação cautelar do paciente com base apenas em sua ficha criminal, não havendo outros elementos que apontem o risco que sua liberdade representa para a ordem pública ou para a instrução criminal. Registra que o paciente não ostenta outras passagens criminais há mais de 5 (cinco) anos, e tem levado uma vida honesta, trabalhando como motorista de aplicativo de transporte de passageiro para sustentar sua família, tendo dois filhos menores de idade. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, invocando o princípio da presunção de inocência. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade imediatamente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O paciente foi preso em flagrante, no curso de investigação que se iniciou assim que a autoridade policial teve conhecimento dos fatos pelas vítimas do crime de roubo em residência com restrição de liberdade, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, com a utilização de veículo com placa adulterada pelos autores, conforme Ocorrência Policial n. 6772/2024. Da leitura da referida peça (ID 221595981 dos autos de origem), extrai-se de forma clara os elementos que apontam a materialidade dos delitos e os indícios de autoria que vinculam Alex Sandro Novaes Campos à cena do crime, em especial, as declarações das vítimas, o posterior reconhecimento na delegacia, o celular apreendido com fragmentos papiloscópicos referentes ao filho do paciente e as lesões que esse apresentava, condizente com a versão de uma das testemunhas de que ele caiu após pular o muro da residência. Não há indícios de flagrante forjado, nem de produção de prova ilícita, tampouco de que houve interferência da autoridade policial na descrição dos autores do delito pelas vítimas, sendo possível extrair dos autos que o reconhecimento se deu na forma preconizada no art. 226 do CPP, que não exige a presença de advogado para a prática do ato. Ademais, o paciente integrou um grupo formado por mais três pessoas com características físicas semelhantes a dele, conforme consta nos respectivos termos (ID 221595976 e 221595977). Maior incursão na tese defensiva encontra óbice na via estreita do habeas corpus e no risco de supressão de instância, tendo em vista que o juízo natural postergou para a instrução o exame da tese defensiva (ID 228393406). De outro giro, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea (ID 221702568), assim como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 231245708), atendendo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF, o que será melhor demonstrado no julgamento perante o colegiado. Neste juízo estreito de delibação, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente, conquanto presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 18:13:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator